Tribunal: TJDFT
Processo: 0724287-53.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0724287-53.2019.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Maria dos Reis Rodrigues Agravada: Bernadete dos Anjos Celestino D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria dos Reis Rodrigues (Id. 12436197) contra a decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília-DF nos autos do processo no 0717781-29.2017.8.07.0001. No caso, a tutela jurisdicional prestada por este Egrégio Tribunal de Justiça, em grau recursal, esgotou-se por ocasião do julgamento definitivo do presente recurso. Verifica-se que o recurso especial interposto pela recorrente foi inadmitido pelo Eminente Desembargador Presidente (Id. 18142111) desta Egrégia Corte de Justiça. Em seguida, a recorrente interpôs agravo em recurso especial (Id. 18948586), que foi remetido ao Colendo Superior Tribunal de Justiça. Após a notícia da homologação de transação entre as partes pelo Juízo singular (Id. 22187512), a Colenda Corte julgou prejudicado o aludido agravo em recurso especial (Id. 23968380). Por essa razão, os autos retornaram conclusos. Feitas essas considerações, determino à zelosa secretaria da Egrégia Terceira Turma Cível que certifique a preclusão e promova o arquivamento dos presentes autos. Publique-se. Brasília-DF, 22 de março de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator